Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-62.2019.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000151-62.2019.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: IVANILDO ALVES DA SILVA Advogado(s): TONY NOVAIS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado. Segundo a denúncia o crime teria ocorrido mediante disparos de arma de fogo contra vítima que conduzia motocicleta, motivado por vingança familiar. A defesa busca a impronúncia alegando falta de indícios de autoria e a ocorrência de legítima defesa. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia e se a excludente de ilicitude da legítima defesa está comprovada de plano. III. Razões de decidir: A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão de munições extraídas do corpo do ofendido. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos judiciais da vítima e de testemunha ocular, que narraram a iniciativa da agressão armada por parte do réu. A tese de legítima defesa não restou demonstrada de forma inequívoca, havendo versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em atenção ao princípio in dubio pro societate. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000151-62.2019.8.05.0073, oriundos da Comarca de Curaçá, em que figura como Recorrente IVANILDO ALVES DA SILVA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a respeitável decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, para que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.